Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713370-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CARDOSO AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Depoimento Pessoal – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento A parte agravante insurge-se contra Decisão do juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual reconheceu a prescindibilidade da produção de outras provas ao deslinde da causa, sob o fundamento de que "as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015". Nesse cenário, indeferiu o pedido de depoimento pessoal pretendido pela parte autora. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO DE AUXILIAR DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. NOVA PERÍCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Inviável o reconhecimento de impedimento de auxiliar da justiça nomeado pelo Juízo a quo em sede recursal, tendo em vista que a alegação deve ser realizada nos autos da origem por meio de petição fundamentada para o processamento do incidente, conforme determinam os §§ 1o e 2o do art. 148 do CPC. 2. A decisão que versa sobre produção de nova prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1742343, 07195592720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator